Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-63.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Abandono de incapaz. Apropriação indébita. Dolo. Provas. Consunção. Impossibilidade. Culpabilidade. Conduta social. Fração de aumento.
1 - O elemento subjetivo do crime de abandono de incapaz é o dolo de perigo - direto ou eventual. Suficiente, para a consumação, que a ação resulte em exposição da vítima a perigo concreto.
2 - Há crime de abandono de incapaz na conduta daquele que, na condição de irmão e curador da vítima, a abandona sem prestar a devida assistência, a qual passa a perambular suja pelas casas dos vizinhos, pedindo alimentos, com a residência em condições de insalubridade e sem o devido tratamento de saúde para sua enfermidade mental, exposta a perigo concreto.
3 – Provado que o réu, na qualidade de curador da vítima, se apropriou, indevidamente e em benefício próprio, de valores referentes à benefício assistencial devido a essa, sem reverter em favor da vítima, privada de suas necessidades básicas como alimentação e medicamentos, não é caso de absolvição.
4 - O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
5 – Se nos crimes de abandono de incapaz e apropriação indébita de benefício assistencial, embora cometidos no mesmo contexto fático, não constituiu o último meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de abandono de incapaz, não se reconhece o princípio da consunção.
6 - O fato de o réu utilizar o valor do benefício assistencial da vítima - de que se apropriou indevidamente - para comprar entorpecentes e, inclusive, aproveitar-se da condição de incapaz do irmão para pedir a ele que comprasse drogas demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7 - A prática de crimes durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
9 - Apelação provida em parte.